Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-59.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão INEXISTENTE.

A alegada omissão do acórdão acerca de tese suscitada em recurso e que foi satisfatoriamente abordada (excludentes de ilicitude) demonstra a inequívoca intenção de reexame do apelo, o que é incompatível com os aclaratórios.

Negou-se provimento aos embargos de declaração.